Tribunal: TJPA
Processo: 0806649-73.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806649-73.2026.8.14.0000

PACIENTE: RODRIGO DA SILVA FAGUNDES

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DE CACHOEIRA DO ARARI/PA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA. MOTIVAÇÃO HOMOFÓBICA. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

I. Caso em Exame

Trata-se de habeas corpus liberatório em favor de Rodrigo da Silva Fagundes, denunciado por tentativa de homicídio ocorrida em 20 de abril de 2025, na comunidade de Soledade, em Cachoeira do Arari/PA.

II. Questão em discussão

A defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva na decisão de pronúncia.

Argui que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, defendendo a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.

III. Razões de decidir

A manutenção da custódia cautelar justifica-se pela necessidade de garantia da ordem pública, diante da periculosidade concreta do agente.

O modus operandi — agressão com três facadas motivada por futilidade e homofobia — demonstra especial gravidade da conduta.

Além disso, verificou-se o risco de reiteração delitiva, uma vez que o paciente já respondia por outro processo de homicídio tentado, no qual já havia sido pronunciado quando cometeu o novo crime.

A segregação também é necessária para assegurar a futura aplicação da lei penal, dado o receio de fuga diante da iminência do julgamento pelo Tribunal do Júri.

IV. Dispositivo e tese

A ordem foi conhecida e denegada.

A tese adotada estabelece que a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco real de reiteração criminosa, fundamenta a prisão preventiva para garantia da ordem pública, tornando insuficientes as medidas cautelares alternativas.

Dispositivos relevantes:
Código de Processo Penal, artigos 312 e 319.

Julgados relevantes: STJ - RHC: 108569 RJ 2019/0048796-8, Relator: Ministro Antonio Saldanha Palheiro, T6 - Sexta Turma, Julgado em 23/04/2019.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 3ª Turma de Direito Penal,
por unanimidade de votos, CONHECER E DENEGAR A ORDEM AO RECURSO,
nos termos da fundamentação, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ do mês de __________ de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

RECURSO: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº: 0806649-73.2026.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: CACHOEIRA DO ARARI/PA

PACIENTE: RODRIGO DA SILVA FAGUNDES

IMPETRANTE: ADV. MAURICIO DO SOCORRO ARAUJO DE FRANCA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO com pedido de liminar impetrado por
MAURICIO DO SOCORRO ARAUJO DE FRANCA

em favor do paciente
RODRIGO DA SILVA FAGUNDES
,
que teve a prisão preventiva decretada PELO MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari/PA, nos autos do processo nº 0800531- 82.2025.8.14.0011.

De acordo com os relatos constantes nos autos, no dia
20 de abril de 2025
, por volta das 18h, na comunidade rural de Soledade, em Cachoeira do Arari, o paciente teria tentado matar a vítima
José Erenil de Avelar Vidal
.

A motivação do crime seria de natureza fútil/torpe, originada por provocações homofóbicas proferidas por Rodrigo, que teria chamado a vítima de termos como "viado" e "fresco" enquanto ingeriam bebidas alcoólicas em uma oficina. Após um desentendimento verbal em que a vítima exigiu respeito, o acusado retirou-se do local em sua motocicleta para se armar com uma faca (tipo peixeira).

Ao retornar minutos depois, Rodrigo teria surpreendido a vítima, desferindo-lhe
três golpes de faca
que atingiram a região do abdômen/costelas, as costas e o pulso direito. O crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, pois terceiros intervieram para conter as agressões e a vítima recebeu socorro imediato, permanecendo internada por vários dias devido à gravidade das lesões e hemorragia.

A presente impetração, protocolada em
17 de março de 2026
, contesta a manutenção da prisão preventiva na decisão de pronúncia. O impetrante alega
falta de fundamentação idônea
para a custódia cautelar e sustenta que o paciente é primário, possui residência fixa e trabalho lícito, sendo cabíveis medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP. O pedido liminar visa a substituição da prisão por cautelares alternativas até o julgamento final do recurso.

Coube-me a relatoria por distribuição.

Em decisão de
Num. 34741733 – Pág.61, foi indeferido o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações.

Em parecer de Num. 35183621 - Págs. 645/650, o Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

VOTO

O presente
writ
preenche as condições de admissibilidade, como a legitimidade e o interesse de agir, razão pela qual dele
conheço
.

No mérito, a impetração visa a revogação da prisão preventiva de Rodrigo da Silva Fagundes, alegando, em síntese, falta de fundamentação idônea na decisão de pronúncia e a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, dado que o paciente possui condições pessoais favoráveis.

Contudo, compulsando os autos, verifico que a ordem deve ser
denegada
.

A manutenção da custódia cautelar na decisão de pronúncia encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos que demonstram a necessidade da medida para a
garantia da ordem pública
, nos termos do art. 312 do CPP. O magistrado de piso justificou a segregação com base na
periculosidade concreta
do paciente, evidenciada pelo
modus operandi
do crime e pelo risco de reiteração delitiva.

Conforme narrado, o paciente teria tentado contra a vida da vítima desferindo-lhe três golpes de faca (atingindo abdômen, costas e pulso) após uma discussão motivada por ofensas homofóbicas. Tal conduta, marcada por violência acentuada e futilidade, revela desprezo pela vida humana.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
é firme no sentido de que o
modus operandi
é indicativo concreto da periculosidade, justificando a prisão preventiva:

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. HOMOFOBIA. RISCO DE VIDA DA VÍTIMA. PERICULOSIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs delineou a gravidade em concreto da conduta, evidenciada pelo modus operandi empregado na conduta delitiva, e a periculosidade do recorrente, que esfaqueou a vítima tendo supostamente como motivação a orientação sexual desta (homofobia). Ainda não satisfeito por não ter alcançado seu fim, foi até o posto médico onde a vítima estava sendo atendida a fim de ceifar-lhe a vida, proferindo também ameaças, sendo tudo presenciado por policial militar que acompanhava a vítima. Tais circunstâncias evidenciam a necessidade da segregação cautelar como forma de acautelar a ordem pública e para cessar a reiteração delitiva. 3. Recurso ordinário desprovido.

(STJ - RHC: 108569 RJ 2019/0048796-8, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 23/04/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2019)

Ademais, consta que o paciente
já respondia por outro processo de homicídio tentado
(nº 0000824-61.2020.8.14.0011), no qual já havia sido pronunciado quando cometeu o novo crime ora processado. Esse fato reforça a necessidade da custódia para evitar a reiteração criminosa e a desestabilização da paz pública.

Além dos fundamentos já expostos, a manutenção da segregação cautelar revela-se imprescindível para
assegurar a futura aplicação da lei penal
, conforme expressamente fundamentado pelo juízo de origem ao acolher a representação policial.

A necessidade da medida, neste aspecto, fundamenta-se no receio de que o paciente, diante da gravidade da acusação e da iminência de um julgamento pelo Tribunal do Júri que pode resultar em elevada pena privativa de liberdade, venha a se evadir do distrito da culpa para frustrar a execução da sanção.

Como bem pontuado na decisão atacada, interpretar a norma de forma restritiva tornaria "letra morta a própria prisão cautelar", uma vez que o instituto também se presta a evitar que o réu se furte à aplicação da lei.

A jurisprudência reforça que a prisão preventiva é idônea quando demonstrada a real indispensabilidade da medida para garantir que o processo atinja seu fim útil, que é a punição estatal em caso de condenação.

No presente caso, a gravidade concreta do crime (tentativa de homicídio com três golpes de faca) e a periculosidade demonstrada pelo paciente tornam insuficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas, sendo a prisão a única via apta a resguardar o resultado do processo.

Considerando, portanto, a presença dos requisitos do art. 312 do CPP — notadamente a garantia da ordem pública e a garantia da futura aplicação da lei penal —, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão do paciente.

É como voto.

Belém/PA, assinatura eletrônica.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 28/05/2026